Tribunal: CARF
Processo: 35011.002449/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35011.002449/2006-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.970 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇOES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
DOUGLAS IND. ELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para fins de que a unidade de origem realize as providências discriminadas na
conclusão do voto do relator, sendo que, na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao
contribuinte para que se manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência. Vencidos os
conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de
Queiroz Accioly, que entenderam ser desnecessária tal providência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
35011.002449/2006-61, em face do acórdão no 12-18.067, julgado pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ), em sessão realizada
em 30 de janeiro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, contra a empresa acima identificada, no
montante de RS 215.388,74, acrescido de multa e juros, consolidado em 17/07/2006,
referente ao período de 08/2003 a 04/2006.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 35011.002449/2006-61
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.002449/2006-61

2. O Relatório Fiscal, às fls. 76/86, é composto dos seguintes itens:
I- Introdução;
II -Dos Fatos (Fatos Gerais, Convênios, Depósitos Judiciais, Guias de
Recolhimento
-
GPS,
Incorporação,
Compensações,
Divergências
GFIP
e
Convergências das
GFIP;
III - Da Constituição do Débito; ~
IV - Do Valor dos Débitos;
V - Da Fundamentação Legal;
VI - Das Alíquotas;
VII -Documentos Emitidos; e
VIII - Dos Anexos e da Ciência.
3. No Relatório Fiscal, destacamos as seguintes informações do Auditor Fiscal
notificante:
“II - DOS FATOS
I. Confrontando os documentos postos à disposição nesta ação fiscal com as
informações constantes dos sistemas ÁGUIA/CCORGFIP e CNISA, observou-se as
seguintes situações:
CONVÊNIOS
1.3. Com relação aos convênios, somente a matriz 61 .083.598/0001-14 vem os
mantendo com outras entidades SESI e SENAI, desde 08/2003. As filiais não possuem
convênios.
DEPÓSITOS JUDICIAIS
1.4 Constatou-se que tanto a matriz 61.083.598/0001-14, quanto a filial CNPJ
61.083.598/0003-86 vêm recolhendo judicialmente as contribuições para OUTRAS
ENTIDADES. Para O INCRA desde 08/2003 a 04/2006 (matriz): e para o SEBRAE, de
08/2003 a 07/2004 (matriz). Para o INCRA na filial 61.083.598/0003-86, o período vai
de 01/2004 a 04/2006.' e para o SEBRAE vai de 0/2004 a 07/2004.
1.5 T anta na matriz CNPJ 61.083.598/0001-14 quanto na filial CNPJ 61.083.598/0003-
86 vêm sendo feito depósitos judiciais para o Seguro Acidente do Trabalho - SAT no
período de 08/2003 a 04/2006; na filial de 01/2004 a 04/2006.
III – DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO
“1. Os presentes débitos foram obtidos do confronto entre os valores informados nas
GFIP constantes dos sistemas AGUIA/CCORGFIP, CNISA e GFIP impressa em poder
da empresa, com os valores recolhidos pela empresa por meio de GPS. A
Nas competências referentes a 13° salários foram utilizadas FOLHAS DE
PAGAMENTO como elemento necessário para a apuração destas, tendo em vista que
nas versões anteriores das SEFIP não havia essa previsão de separação dos valores da
competência dezembro, tal como ocorre com as versões atuais, exceto a partir de 2005,
quando se tornou obrigatória.
IV- DO VALOR DOS DÉBITOS
1. Foram apurados débitos nos valores de R$ 301. 792,93 (...), do qual é objeto esta
NFLD n° 35.924.815-2, no período de 08/2003 a 04/2006, referente às contribuições de
OUTRAS ENTIDADES e SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO - SAI; que foram
recolhidas judicialmente; e outro débito (...).
1.1. Como a empresa vem recolhendo contribuições de outras entidades, tais como
SESI, SENAI, INCRA e SEBRAE e SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO - SAT
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.002449/2006-61

judicialmente, houve a necessidade de separação na constituição dos presentes débitos.
O outro débito constituído (...) "(sic) (grifos nossos).
DA IMPUGNAÇÃO.
4. Irresignado, o interessado apresentou a impugnação de fls. 92/100, acompanhada dos
documentos de fls. 101/393, alegando, em síntese:
4.1. “nos termos do artigo 151, II, do CTN, os valores lançados por meio da NFLD ora
impugnada estão com sua exigibilidade suspensa" (destaque no original);
4.2. “o depósito judicial de valores exigidos a titulo de tributos possui o condão de
suspender sua exigibilidade e, conseguintemente, afastar a mora, ou seja, impedir a
exigência de multa e juros moratórios, (...)”
5. Por fim, requer, a Impugnante, que seja julgado improcedente o lançamento: “a fim
de afastar a exigência dos tributos e dos valores lançados a título de multa moratória e
juros moratórios”.
6. A competência para julgamento do presente processo foi prorrogada através da
Portaria RFB n° 11.262, de 20 de novembro de 2007.
7. É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 423/434, bem
como juntou documentos às fls. 435/463, reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A contribuinte se insurge em face da exigência no lançamento de multa e juros,
em razão dos valores estarem depositados integralmente em ações judiciais.
Insurge-se a recorrente quanto a multa moratória e juros moratórios que foram
lançados, alegando que os valores foram depositados judicialmente, estando com exigibilidade
suspensa, não sendo cabível o lançamento destes acréscimos legais no presente caso.
Consta no Relatório Fiscal à fl. 84 que:
“1. Foram apurados débitos nos valores de R$ 301.792,93 (trezentos e um mil,
setecentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos), do qual é objeto esta NFLD
n° 35.924.815-2, no período de 08/2003 a 04/2006, referente às contribuições de
OUTRAS ENTIDADES e SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO - SAT, que foram
recolhidas judicialmente”; e outro débito no valor de R$ 62.099,95 (Sessenta e dois
mil, noventa e nove reais e noventa e-cinco centavos), referente as demais contribuiçoes
apuradas do confronto GFIP com as GPS recolhidas.
1.1 Como a empresa vem recolhendo contribuições de outras entidades, tais como SESI,
SENAI, INCRA e SEBRAE e SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO - SAT
judicialmente, houve a necessidade de separação na constituição dos presentes débitos.
O outro débito constituído refere-se às demais contribuições apuradas neste período
fiscal, tais como: diferenças de Seguro Acidente do Trabalho, diferenças de valores não
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.002449/2006-61

compensados em GFIP, e todas demais e`n_c'o_r_1_t¿adas no confronto da GFIP com
as GPS recolhidas.” (grifou-se)
A Súmula CARF no 5 dispõe que:
“São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).” (grifou-se)
No caso de depósito parcial, dispõe a Súmula CARF no 132 que:
“No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o
montante da dívida não abrangida pelo depósito.” (grifou-se)
A contribuinte apresentou, em anexo a sua impugnação, os seguintes
comprovantes de depósito:
- às fls. 229 a 295, referente à ação judicial no 2000.34.00.016188-4, perfazendo
67 guias de depósito judicial à ordem da Justiça Federal;
- às fls. 304 a 308 e às fls. 313 a 328, referente à ação judicial no
2001.32.00.001447-0, perfazendo 21 guias de depósito judicial à ordem da Justiça Federal;
- às fls. 307 a 404, referente à ação judicial no 2001.32.00.010821-3, perfazendo
98 guias de depósito judicial à ordem da Justiça Federal;
No total, são 186 guias de depósito judicial à ordem da Justiça Federal.
Diante do grande volume de documentação, datas diversas de vencimento de cada
tributo, não há como se verificar neste Conselho se foi realizado ou não o depósito integral dos
débitos exigidos.
Embora o Relatório Fiscal refira à existência de que os valores foram depositados
judicialmente, não há uma afirmação de que estes foram de modo integral, no prazo de
vencimento de cada tributo.
Sendo indispensável para o deslinde da lide a informação se os depósitos foram
realizados de modo integral, no prazo de vencimento de cada tributo, entendo que o processo não
encontra-se apto para julgamento, razão pela qual proponho a conversão do julgamento em
diligência para a unidade preparadora apresente relatório consubstanciado e conclusivo quanto
aos depósitos judiciais.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora apresente relatório consubstanciado e conclusivo quanto aos depósitos judiciais,
com base nos comprovantes de recolhimento de guias de depósito judicial à ordem da Justiça
Federal constantes nos autos que se correspondam a NFLD do presente processo (DEBCAD:
35.924.815-2), de modo a esclarecer:
1) se os depósitos judiciais realizados foram todos realizados de modo integral e
no prazo de vencimento de cada tributo;
2) caso os depósitos sejam parciais, seja apontado no relatório: a) o valor da
diferença; b) o tributo devido; c) a razão da diferença, ou seja: esclarecer se houve depósito a
menor do valor do tributo em si (valor principal), ou se o depósito ocorreu após o vencimento do
tributo, porém deixou de ser depositado os acréscimo legais respectivos;
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.002449/2006-61

3) se houve já conversão em renda dos depósitos judiciais, bem como que seja
informado o andamento de cada ação judicial e, no caso de já ter ocorrido o trânsito em julgado,
qual foi o resultado destas.
Após a conclusão da diligência, deve ser cientificada à contribuinte quanto ao
resultado da diligência, oportunizando-lhe prazo para manifestação.
Por fim, decorrido o prazo de manifestação da contribuinte, retornem os autos ao
CARF para prosseguimento do julgamento.
Dispositivo.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento, nos termos do voto do relator no
item “conclusão”.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital